Tribunal: TJBA
Processo: 0000418-78.2014.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000418-78.2014.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARILUCE DA SILVA ARAUJO MATOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (ART. 79 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010). SENTENÇA QUE JULGA PEDIDO DIVERSO. FUNDAMENTO NA GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL (ART. 60). VÍCIO DE CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Apelação Cível nº
0000418-78.2014.8.05.0018
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e, como Apelados,
MARILUCE DA SILVA ARAUJO MATOS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
E ACOLHER A PRELIMINAR
arguida nas contrarrazões para
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .